Tribunal: STJ
Processo: 2061602-21.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891196 - SP (2025/0102214-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES DE SOUZA TOME
AGRAVANTE
: LAERCIO TOME
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: PEDRO MAGALHÃES HUMBERT - SP291372
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
1. Há deficiência na fundamentação do recurso especial quando o recorrente
indica violação do
do CPC, sem ter opostos embargos de declaração
art. 489
na origem, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.
2. Não sendo notória a divergência, e se nas razões de recurso especial não
há indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a consequente
demonstração da divergência de interpretação à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o óbice contido na
a inviabilizar o conhecimento do recurso pela alínea "c"
Súmula no 284/STF,
do permissivo constitucional.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
14/10/2025
20/10/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51613638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:43:59
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: b1b3d70b-1857-4731-965c-28d42e484b4e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891196 - SP (2025/0102214-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARIA DE LOURDES DE SOUZA TOME
AGRAVANTE
: LAERCIO TOME
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: PEDRO MAGALHÃES HUMBERT - SP291372
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
1. Há deficiência na fundamentação do recurso especial quando o
recorrente indica violação do art. 489 do CPC, sem ter opostos embargos de
declaração na origem, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.
2. Não sendo notória a divergência, e se nas razões de recurso especial não
há indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a
consequente demonstração da divergência de interpretação à legislação
infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o óbice contido na Súmula no
284/STF, a inviabilizar o conhecimento do recurso pela alínea "c" do
permissivo constitucional.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MARIA DE LOURDES DE SOUZA TOMÉ
e LAERCIO TOMÉ contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS À EXECUÇÃO Decisão que deixou
de conhecer o pedido de reconsideração e determinou a inscrição em dívida
ativa do débito referente às custas iniciais Recurso interposto pelos
embargantes. INTEMPESTIVIDADE OCORRÊNCIA No caso dos autos, o d.
Juízo a quo determinou que os embargantes recolhessem as custas iniciais
no prazo de 15 dias, sob pena de inscrição em dívida ativa (fls. 304 dos
autos principais) Os embargantes foram intimados da referida decisão por
meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico em
(fls. 306
29/11/2023
daqueles autos) e apresentaram pedido de reconsideração em 12/12/2023
(fls. 307/310 daqueles autos) - Em
sobreveio a r. decisão
08/02/2024
agravada, que rejeitou o pedido de reconsideração e determinou a inscrição
do débito em dívida ativa, ante o decurso do prazo anteriormente concedido
(fls. 311 daqueles autos) Interposição do agravo de instrumento em
- Intempestividade O pedido de reconsideração não interrompe
08/03/2024
ou suspende o prazo para interposição do recurso cabível Precedentes do E.
Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara Prazo recursal que começou
a fluir da intimação da primeira decisão, em
Impossibilidade de
29/11/2023
conhecimento do recurso. Recurso não conhecido" (fl. 32 e-STJ).

Documento eletrônico VDA50785856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:48
Código de Controle do Documento: d5d2f464-00a4-438d-ae55-d6619b0f4198

Nas razões do recurso especial, a recorrente alega violação do art. 489, IV,
do CPC por negativa de prestação jurisdicional por omissão quanto ao pagamento das
custas e que não poderia recusar a análise por causa de preclusão. Defende não caber
o recolhimento das custas decorrente de desistência.
Sustenta divergência jurisprudencial quanto ao cabimento de agravo de
instrumento contra a intimação para o recolhimento das custas processuais.
Sem contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, há deficiência na fundamentação do recurso especial quando o
recorrente indica violação do art. 489 do CPC, sem ter opostos embargos de
declaração na origem, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1o, IV, DO CPC. SÚMULAS 282 E 284 DO
STF. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO
JUÍZO. NECESSIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. REQUISITOS DO ART.
919, § 1o, DO CPC. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "Revela-se manifesta a deficiência na fundamentação do recurso especial
quando o recorrente indica violação do art. 489 do CPC/2015, sem ter oposto
embargos de declaração na origem; imperiosa, portanto, a incidência do
óbice constante da Súmula 284/STF; a falta de prequestionamento da
matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da
Súmula 282/STF" (AgInt no REsp 2.019.687/PR, Relator Ministro BENEDITO
GONÇALVES, DJe de 14.6.2023.)
2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é condição sine
qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a
garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. Precedentes.
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
4. Na hipótese, o Tribunal de Justiça concluiu, diante do contexto fático-
probatório contido nos autos, em acórdão suficientemente fundamentado,
pelo indeferimento do pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução,
ressaltando a ausência de comprovação da segurança do juízo, bem como
dos demais requisitos previstos no art. 919, § 1o, do CPC.
5. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a presença dos
requisitos para atribuição de efeito suspensivo esbarra no óbice da Súmula 7
/STJ.
6. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp n. 2.308.179
/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
,
2/10/2023
DJe de
.)
5/10/2023
Quanto à divergência jurisprudencial, o recurso não merece conhecimento,
pois, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a divergência jurisprudencial deve
ser comprovada e demonstrada, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos
arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o que não ocorreu na espécie.
Documento eletrônico VDA50785856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:48
Código de Controle do Documento: d5d2f464-00a4-438d-ae55-d6619b0f4198

Não basta a simples transcrição de ementas e de parte dos votos sem que seja
realizado o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos
apontados e a divergência de interpretações.
Além disso, não há como aferir eventual dissídio jurisprudencial sem que
tenham os acórdãos recorrido e paradigma examinado o tema com enfoque na mesma
legislação infraconstitucional.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA
DE URGÊNCIA. 1. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO VIOLADO.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 2. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. COTEJO ANALÍTICO NÃO
EFETUADO. 3. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 283 E 284/STF.
4. DANO MORAL. IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
7/STJ. 5. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'a falta de
indicação pela parte recorrente de qual o dispositivo legal teria sido violado
ou objeto de interpretação jurisprudencial divergente implica em deficiência
da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do
STF, por analogia' (AgInt no REsp n. 1.351.296/MG, Relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe
).
9/9/2019
12/9/2019
2. A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do
necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se
insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da
abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional.
Incidência da Súmula 284/STF.
(...)."
(AgInt no AREsp 2.203.568/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
5/12/2022
7/12/2022

Torna-se patente, assim, a falta de fundamentação do apelo nobre,
circunstância que atrai a incidência da Súmula no 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50785856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:48
Código de Controle do Documento: d5d2f464-00a4-438d-ae55-d6619b0f4198

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.891.196 / SP
Número Registro: 2025/0102214-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10146182620198260564 10714012520188260564 20616022120248260000
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DE LOURDES DE SOUZA TOME
AGRAVANTE : LAERCIO TOME
ADVOGADO : PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : PEDRO MAGALHÃES HUMBERT - SP291372
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51584181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:51:22
Código de Controle do Documento: 12402042-b21f-42d2-af01-916509626670

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:51:22
Código de Controle do Documento: 12402042-b21f-42d2-af01-916509626670